Tribunal: TJDFT
Processo: 0711141-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711141-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIENGE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMNIO ED. MEDICAL CENTER D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por VIENGE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP contra decisão colegiada que indeferiu os pedidos de desconstituição e de substituição da penhora. O recurso não supera os requisitos de admissibilidade. A decisão que fundamenta a interposição do agravo interno deve ser monocrática, conforme estabelece o próprio art. 1.021 do CPC. O erro escusável acerca do recurso cabível permite a aplicação do princípio da fungibilidade. Todavia, no caso, o erro foi grosseiro, porque a decisão agravada não foi monocrática. Ilustrativamente, registre-se julgado desse Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra acórdão, proferido em sede de apelação, o qual manteve sentença denegatória proferida em ação de indenização por acidente de trânsito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão colegiada, em lugar de decisão monocrática do relator. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 1.021 do CPC estabelece o cabimento do agravo interno somente contra decisão monocrática proferida pelo relator. 4. A utilização do agravo interno como sucedâneo recursal para impugnar acórdão configura erro grosseiro processual, tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma a inadmissibilidade do agravo interno contra decisões colegiadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: "1. O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática do relator, constituindo erro grosseiro sua interposição contra acórdão. 2. A inadequação da via eleita impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; RITJDFT, arts. 265 e 266. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.186.212/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, DJe 25/10/2018; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.284.400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 19/10/2018. (Acórdão 1969618, 0707012-30.2020.8.07.0009, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.)” Em face dessas considerações, impõe-se o não conhecimento do recurso, pois incabível agravo interno para impugnar julgameneto de turma. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Quanto à petição de 24/7/2025, nada a prover. A análise dos documentos apresentados para instruir o agravo interno é impertinente, em razão do recurso inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator